Tribunal: TJDFT
Processo: 0733012-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733012-62.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PANAMAR COMERCIAL DE FRUTAS LTDA - ME APELADO: JOELMA ALVES VILELA COSTA EIRELI - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PANAMAR COMERCIAL DE FRUTAS LTDA – ME (autora) em face de sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação monitória proposta pela ora apelante em desfavor de JOELMA ALVES VILELA COSTA EIRELI - EPP (ré), julgou procedente o pedido formulado na inicial e, com base no artigo 701, §2o, do Código de Processo Civil, declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$22.021,31, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ante a sucumbência, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil (ID 39597214). Os embargos de declaração opostos pela autora foram rejeitados (IDs 39597217 e 39597221). Em suas razões recursais (ID 39597226), em breve síntese, a apelante insurge-se quanto ao critério de atualização monetária do débito adotado na sentença. Alega que, tratando-se de ação monitória lastreada em cheque prescrito, há de ser observado o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema no 942 (REsp 1.556.834/SP), o que teria sido sustentado pela parte autora desde a apresentação da emenda à petição inicial. Cita precedentes deste Tribunal de Justiça em abono a sua tese. Discorre que a ação foi distribuída em 07/11/2018 e que a citação da parte ré apenas foi concretizada em 23/02/2022. Destaca que a incidência dos juros de mora somente a partir da citação é extremamente prejudicial à apelante. Defende que a correção monetária e os juros devem ser fixados de acordo com o Tema no 942, desconsiderando o valor atualizado do débito apontado na petição inicial. Ao final, requer a reforma da sentença quanto aos juros e à correção monetária, por se tratar de entendimento dissonante da jurisprudência sólida desta Corte, pugnando para que os juros e a correção monetária das cártulas de cheque apresentadas na exordial sejam calculados de acordo com a tese fixada no Tema no 942, do Superior Tribunal de Justiça. Preparo regular (IDs 39597227 e 39597228). Intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões (IDs 39597229 e 39597231). Relatados, decido. Conheço do recurso, porquanto estão presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com os artigos 932, inciso V, alínea b e 1.011, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator dar provimento ao recurso, se a decisão recorrida for contrária a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo. Veja-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; (...) Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V ; II - se não for o caso de decisão monocrática, elaborará seu voto para julgamento do recurso pelo órgão colegiado. (g.n.) In casu, a apelante pretende a observância do Tema no 942, do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa do julgamento abaixo se transcreve: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO REGULAR DO DÉBITO REPRESENTADO PELA CÁRTULA. TESE DE QUE OS JUROS DE MORA DEVEM FLUIR A CONTAR DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE AÇÃO MONITÓRIA. DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMAS DE DIREITO MATERIAL, DISCIPLINADOS PELO ART. 52, INCISOS, DA LEI N. 7.357/1985. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: "Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação". 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp n. 1.556.834/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2016, DJe de 10/8/2016.) Como o feito consiste em ação monitória lastreada em cheques prescritos (ID 39596842), verifica-se que assiste razão à apelante quanto à necessidade de observância da tese supracitada. O juízo a quo entendeu pela impossibilidade de atualização do débito na forma pretendida pelo apelante, uma vez que a petição inicial já teria indicado o valor atualizado do débito (ID 39596843), o que poderia ensejar duplicidade de juros e correção monetária. Ocorre que, a indicação do débito atualizado quando da propositura da ação não pode ser empecilho para que a incidência da correção monetária e dos juros de mora seja realizada de acordo com o precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pela parte. Como admitiu a própria parte ré em sede de contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela autora (ID 39597220), basta que sejam considerados para fins de atualização monetária os valores históricos das cártulas anexadas à petição inicial. Tal medida impedirá o bis in idem. Por oportuno, cabe destacar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, inclusive da 6a Turma Cível, segue o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. DISCUSSÃO DA CAUSA "DEBENDI". POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INSUFICIENCIA PROBATÓRIA. CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PARÂMETRO. VALOR ORIGINÁRIO DA CÁRTULA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para a concessão da gratuidade de justiça, deve-se ter em conta não somente os ganhos, mas também as despesas sob responsabilidade do postulante. As provas coligidas aos autos levam à conclusão de que o autor faz jus à benesse processual. 2. Na ação monitória lastreada em cheque prescrito, o credor não precisa mencionar na petição inicial ou comprovar a causa "debendi", conforme entendimento firmado no enunciado da Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Nada obstante, é possível o devedor, por meio de embargos à monitória, discutir a validade do negócio jurídico ou a exigência do pagamento. Todavia, caber-lhe-á comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor. 4. Diante de cláusula contratual que estabelece como prazo para a entrega do documento único de transferência da embarcação a quitação do débito, não pode o comprador exigir tal documento antes da realização do efetivo adimplemento de sua prestação. Exceção de contrato não cumprido - artigo 476 do Código Civil - não caracterizada. 5. "Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação" (Tema 942/STJ - Resp 1.556.834). Deste modo, no caso concreto, deve ser adotado como parâmetro para os cálculos de correção monetária e juros de mora, o valor originário estampado na cártula, sob pena de ocorrer bis in idem. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1613001, 07333157120218070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no DJE: 16/9/2022) (g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CHEQUE. OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA. DISCUSSÃO DA CAUSA DO DÉBITO. DESNECESSIDADE. ÔNUS DE DESCONSTITUIR A DÍVIDA. DESINCUMBÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A EMISSÃO E JUROS DE MORA A PARTIR DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO. TEMA 942 DOS RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a comprovação do direito alegado, o art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC) determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Incumbe ao réu demonstrar o contrário e, indiretamente, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. As obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes (art. 13 da Lei 7.357/85). Ademais, segundo a Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula" 3. Na hipótese, portanto, a existência da dívida está comprovada a partir da apresentação de cheque emitido pela apelante e não compensado, independentemente da causa da dívida. A apelante/ré, por sua vez, não se desincumbiu do seu ônus probatório, ao apresentar comprovantes de transferência eletrônica em que a situação do pagamento consta como "recusado/devolvido" e "em processamento". 4. A correção monetária incide desde a emissão do cheque e os juros de mora desde a primeira apresentação, conforme tese fixada para o Tema 942 dos Recursos Especiais Repetitivos. 5. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. (Acórdão 1420876, 07086522920198070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022) (g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. COMERCIAL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. IMPOSSIBILIDADE. CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA. JUROS DE MORA. APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS. RESP REPETITIVO N. 1.556.834/SP. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cheque, regulado pela Lei 7.357/85 e pelo Decreto 57.595/66, é título de crédito próprio, submetendo-se aos princípios da abstração, da autonomia das obrigações cambiais e da inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé. 2. Independentemente da causa que deu origem ao cheque, este encerra obrigação de pagamento de quantia certa, sendo inadmissível discutir, na ação monitória, a causa debendi, mormente quando ajuizada pelo beneficiário não integrante do negócio jurídico que ocasionou a emissão do título. 3. Consoante tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema repetitivo 942): "Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação." (REsp 1.556.834/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, Data de julgamento: 22/6/2016; DJe 10/08/2016). 4. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1419647, 07018200320218070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 16/5/2022) (g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1. Consoante o art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer. 2. O Enunciado 531 da Súmula do c. STJ estabelece que: "Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula". (Súmula 531, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 18/05/2015). 3. Diante da ausência de demonstração de pagamento e da inexistência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral, nos termos do art. 373, II do CPC, mostra-se cabível o reconhecimento da dívida e a constituição do título executivo judicial. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 942), sedimentou o entendimento de que "Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação". 5. Apelo não provido. (Acórdão 1392320, 07060554420208070004, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022) (g.n.) Logo, considerando o teor do julgamento do Tema no 942, do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.556.834/SP), e seu caráter vinculante (artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil), a sentença deve ser parcialmente reformada, a fim de que a correção monetária incida sobre os valores históricos das cártulas que embasaram a ação monitória, a partir da data de emissão estampada na cártula, e incidam também os juros de mora, a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação. Ante o exposto, nos termos dos artigos 927, inciso III, e 932, inciso V, b, do Código de Processo Civil, conheço do recurso e a ele DOU PROVIMENTO, para reformar em parte a sentença, apenas para determinar a incidência de correção monetária a partir da data de emissão estampada na cártula, e de juros de mora, a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação, tendo como base da atualização monetária os valores históricos das cártulas que embasaram a ação monitória (ID 39596842), sob pena de configuração de bin in idem. Considerando que o provimento restringe-se aos consectários da mora, mantenho inalterado os ônus sucumbenciais. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator